Tribunal: TJPA
Processo: 0815540-25.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815540-25.2022.8.14.0000

PACIENTE: HEMERSON DOS SANTOS SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
CRIME TIPIFICADO NO ART. 33 DA LEI N º 11.343/2006 E ART. 16, DA LEI 10.826/03.

PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
. PACIENTE PRIMÁRIO, PRESO PREVENTIVAMENTE EM VIRTUDE DO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP), CONSISTENTE EM NÃO SE AUSENTAR DA COMARCA. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA SE AUSENTAR POR MOTIVO DE TRABALHO QUE SEQUER FOI ANALISADO PELO MAGISTRADO. ASSIM, AINDA QUE O PACIENTE TENHA DESCUMPRIDO AS CONDIÇÕES IMPOSTAS POR OCASIÃO DA CONCESSÃO DE ANTERIOR LIBERDADE PROVISÓRIA ENTENDO QUE NÃO HÁ RAZÃO PARA MANTÊ-LO PRIVADO DE SUA LIBERDADE, POIS SUA AUSÊNCIA E CONSEQUENTE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA SE DEU PELA NÃO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, NÃO SE AFIGURANDO LEGÍTIMA A CUSTÓDIA CAUTELAR, RAZÃO PELA QUAL ENTENDO ADEQUADA E SUFICIENTE AO CASO CONCRETO A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE PELAS MEDIDAS ANTERIORMENTE VIGENTES, NOS TERMOS DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, RESSALTANDO AO PACIENTE TRATAR-SE DE DERRADEIRA OPORTUNIDADE.

ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÂO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
CONCESSÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr
. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 22 de novembro de 2022.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório

com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
HEMERESON DOS SANTOS SOUSA,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer.

Alega o impetrante, em síntese,
que o paciente está sendo processado pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06,, tendo sido apresentada a denúncia em 30/12/2021 e a audiência de instrução e julgamento ocorrido em 02/08/2022, tendo o paciente sua prisão preventiva decretada em razão do descumprimento das medidas cautelares que lhe foram determinadas quando da concessão de sua liberdade, pois teria se ausentado da Comarca sem a devida autorização judicial.

Afirma que o paciente formulou pedido de autorização para viagem em 27/07/2022, oportunidade em que juntou declaração de trabalho e documento de identificação do empregador, local e endereço, bem como informação acerca do período da atividade; que após o pedido ocorreu audiência de instrução e julgamento, mas que esta restou prejudicada e o paciente não foi ouvido e que, em que pese a violação da medida, tal se deu somente em razão da necessidade de prover sua subsistência e de sua família, não podendo o paciente ser penalizado pela morosidade judicial ao deixar de se manifestar sobre o pedido, pois sua viagem, na data em que se deu, era medida de urgência.

Aduz que até o momento não houve sequer manifestação ministerial sobre o pedido de autorização, sendo o paciente preso em 18/10/2022 ao retornar à Comarca, quando foi abordado por operação da PRF que constatou a existência de mandado de prisão em seu desfavor, tendo este sido expedido em 19/05/2022, mesma data em que fora expedido o seu Alvará de soltura, tendo a autoridade coatora indeferido o pedido de revogação da medida sob a alegação de descumprimento da medida cautelar imposta, restando evidente os danos causados ao paciente, requerendo a revogação da prisão preventiva.

Requereu, liminarmente, o reconhecimento da nulidade da decisão que decretou sua prisão e, por consequência, a revogação desta, com ratificação de tal decisão ao final para que o paciente continue a responder ao processo em liberdade.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Des. Leonam Gondim, tendo este observado a prevenção desta relatora, ID 11651864, e. recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, Id 11673200, sendo estas prestadas, ID 11717110/114 e 11718465/467, sendo denegado o pedido liminar em ID 11719664.

Nesta S
uperior Instância, ID 11816137, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório

com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
HEMERESON DOS SANTOS SOUSA,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer em razão da revogação da decisão que lhe concedeu o direito de responder ao processo em liberdade e decretou sua prisão preventiva.

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do paciente tendo em vista que este violou a medida cautelar decretada em razão da necessidade de trabalho e da ausência de manifestação acerca do pedido de autorização para se afastar da Comarca.

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço da ordem impetrada e a
dianto,
prima facie,
que a
concedo.

Por força da reforma introduzida pela
Lei nº 11.719/2008
, a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis)
, previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Em face das normas jurídicas insculpidas no
artigo 5º, incs. LIV e LVII, da Constituição da República

de

1988,
prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual somente será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Nessa ordem de ideias, mormente em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no
artigo 93, IX, da
Lexis Fundamentallis
, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao
princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória.

Pode-se aferir, das informações prestadas pela autoridade coatora, bem como dos documentos acostados aos autos pelo impetrante, que a decisão que determinou a revogação da liberdade do paciente se mostra devidamente fundamentada, afinal, houve uma violação à uma das medidas cautelares diversas da prisão que fora cominada quando da concessão de sua liberdade. Contudo, tem-se igualmente dos autos que o afastamento do paciente da Comarca restou devidamente justificado, tendo este apresentado ao magistrado pedido formal de autorização para se ausentar da Comarca por motivo de trabalho, como se denota do documento acostado em ID 11618579, datado de 28/07/2022, não tendo o magistrado se manifestado acerca do pedido, ou, sequer, enviado os autos para manifestação ministerial acerca do mesmo, restando clara a desídia judicial e ausência de prestação jurisdicional, pois, se o paciente necessita trabalhar para prover seu sustento e o de sua família, consegue um emprego e formaliza o pedido de afastamento da Comarca ao juiz e este não o aprecia, não pode esse mesmo juiz penalizar o paciente pois este restaria penalizado pela inércia do Poder Judiciário em lhe dar a resposta cabível. Assim, entendo, apesar do afastamento do paciente da Comarca sem a devida autorização, o que violou as normas da decisão que lhe concedeu a liberdade, também há responsabilidade do Judiciário sobre tal conduta em razão de sua inércia em se manifestar, razão pela qual entendo como descabida a manutenção da prisão do paciente, ou deveria este esperar eternamente por uma resposta que até agora não foi dada?

Assim, ainda que tenha o paciente descumprido as condições da liberdade provisória que lhe fora concedida, tenho que não há razão para mantê-lo segregado, pois não cometeu nenhum novo ilícito e sua conduta foi uma resposta à inércia judicial, portanto, ainda que bem decretada a revogação da liberdade pelo juízo originário, não a vejo como necessária, razão pela qual, com base nos artigos 282 e 312, ambos do Código de Processo Penal, entendo adequada e suficiente ao caso concreto a substituição da prisão cautelar do paciente pelas medidas anteriormente vigentes, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, ressaltando ao paciente tratar-se de derradeira oportunidade, sendo neste exato sentido o entendimento jurisprudencial, veja-se:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. Paciente, primário, preso preventivamente desde 02/12/2020, em virtude do descumprimento de medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP), consistente em recolhimento domiciliar noturno. Ainda que o paciente tenha descumprido as condições impostas por ocasião da concessão de anterior liberdade provisória em outro processo, passados mais de três desde a segregação, não há razão para mantê-lo privado de sua liberdade.Aplicação do princípio da homogeneidade. Não se afigura legítima a custódia cautelar quando sua imposição se revelar mais severa do que a própria pena a ser eventualmente aplicada ao final do processo.ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. (TJ-RS - HC: 70084855048 RS, Relator: Luciano Andre Losekann, Data de Julgamento: 18/03/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/03/2021)

Diante do exposto, e em que pese o parecer ministerial,

concedo
a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 22 de novembro de 2022.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIA

Relatora

Belém, 25/11/2022